Tribunal: STF
Processo: HC 98575
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 
   691. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 691/STF, não se 
   conhece de writ impetrado contra decisão de indeferimento de liminar 
   em habeas corpus, sob pena de supressão de instância.
2. Somente em 
   casos excepcionais é possível a superação da Súmula 691, o que não 
   se verifica quando a sentença condenatória veda, com base em dados 
   concretos constantes dos autos, a interposição do apelo em 
   liberdade.
3. Writ não conhecido.